Tribunal: TJES
Processo: 0017578-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017578-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGLIBERTO BALIANO CARETA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA
ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO.
MÉDICO
. VENCIMENTOS INTEGRAIS. PARADIGMA EM RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1.019
STF
.
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVI
D
O
.
1.
O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019).
2
.

No caso dos autos, o autor cumpriu os requisitos de idade e tempo de contribuição, já que ingressou no serviço público antes de 1998 e obteve a aposentadoria especial, com fulcro no art. 40, §4°, da CF, de sorte que protegido está seu direito a ter proventos fixados na integralidade e paridade conforme o artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005.
3.

Recurso conhecido e desprovido.
Prejudicada a Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017578-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: AGLIBERTO BALIANO CARETA

Advogado do(a) APELADO: CASSIA BERTASSONE DA SILVA - ES15714-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
I
nstituto de Previdência dos Servidores d
o
Estado
-
IPAJM
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara
d
a
Fazenda Pública de Vitória
(fls. 235/238)
que
acolheu
a pretensão autoral e
concedeu a segurança
pretendida na origem
, determinando que
o benefício de aposentadoria do Impetrante (Vínculo - Médico II-13)
fosse
calculado com base na integralidade dos proventos,
e
revisado com base na paridade com os servidores da ativa.

Narra o recorrido, nos autos do mandado de segurança
originário,

que faz jus a aposentação por tempo de contribuição especial
,
com base no
artigo 57 da Lei nº 8.213/91
e com aplicação da
S
úmula
V
inculante nº 33 do
Supremo Tribunal Federal
,
por ter laborado todo o período mediante exposição a agentes nocivos, no cargo de médico II-13
.

O magistrado julgou procedente acolhendo a pretensão autoral concedendo a segurança, determinando que o benefício de aposentadoria do apelado (vínculo – Médico II-13), seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com servidores da ativa.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso explicitando em suas razões os seguintes motivos para reforma da sentença
sustentando
(i)
a
improcedência do pedido de aposentadoria especial, em área insalubre com proventos integrais e com paridade, diante de ausência de previsão legal;
(
ii)
a impossibilidade de concessão de aumentos ou de vantagens sem a correspondente fonte de custeio;

P
resentes os pressupostos objetivos e subjetivos d
e
admissibilidade
,
conhe
ço do recurso
.

Pois bem.
A presente controvérsia consiste em analisar se o autor tem direito à revisão de seus proventos de aposentadoria especial, com base na regra da integralidade e da paridade, em relação aos rendimentos dos servidores públicos da ativa.

A matéria devolvida a este Tribunal refere-se ao cálculo dos proventos, sendo relevante ao seu enfrentamento considerar que, de fato, o regime previdenciário próprio dos servidores sofreu importantes alterações, neste caso, por meio da Emenda Constitucional nº 41/2003, que
extinguiu
o direito à integralidade e paridade para todos os servidores públicos que ingressassem no serviço público
a partir
de 01/01/2004. E por meio da Emenda Constitucional nº 47/2005, que passou a diferenciar os servidores públicos com ingresso no serviço público até 16/12/1998 daqueles com ingresso entre 17/12/1998 e 31/12/2003.

Dando interpretação às normas constitucionais, no julgamento do RE 1.162.672-RG/SP, o STF firmou entendimento, em regime de repercussão geral, Tema 1019, à luz dos à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 que:

“
O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.

Da análise dos autos, observo que o autor ingressou no serviço público em novembro/1994, antes da edição da EC 41/2003, exercendo o cargo de médico, e obteve a aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, em virtude da incidência da Súmula Vinculante nº 33, com o tempo de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de contribuição.

Assim, o apelado
cumpriu os requisitos de idade e tempo de contribuição, já que ingressou no serviço público antes de 1998, protegido está seu direito a ter proventos fixados na integralidade e paridade conforme o artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005, eis que completou os requisitos para se aposentar antes d
o advento d
a EC
n°
103/2019.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. PARADIGMA EM RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.019 STF. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença confirmada em remessa necessária. 1. O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019). 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.
(
TJES,
Apelação Cível
e Remessa Necessária
nº 5020773-07.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Relator
:
Desembargador
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Data de Publicação: 15/05/2024).

EMENTA
. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (STF). 1. O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019). (TJES, Apelação Cível n.º 5004163-71.2021.8.08.0011, Des. Samuel Meira Brasil Junior. 2ª Câmara Cível. Data: 20/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FATOR DE CONVERSÃO. RECENTE ENTENDIMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Servidor, com ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, que, em razão de ter laborado em condições insalubres, se aposentou pela regra especial prevista no art. 40, § 4º, III, da CF. 2. Pedido liminar de receber os proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade dos vencimentos com base na EC n.º 41/2003 e observando as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 3. Deferimento da tutela de urgência, em tese, alinhada a recente julgado do e. STF, quando da fixação da tema n.º 942 de repercussão geral. 4. Ao “permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos” (e. STF, RE 1014286). 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003710-46.2020.8.08.0000. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida. 4ª Câmara Cível. Data: 11/03/2021).

Em que pese o
leading case
do Tema 1019 verse especificamente sobre servidor público no cargo de Policial Civil, analisando detidamente as razões de decidir erigidas pela Suprema Corte naquela oportunidade, verifica-se que o Tema 1019 discutiu de forma ampla acerca das categorias de atividade de risco, abrangendo também, portanto, os cargos de servidores públicos expostos a agentes de risco, como é o caso dos presentes autos.

Desta forma, despiciendas mais delongas, entendo que o autor tem direito ao recebimento da integralidade e da paridade e, em razão dos descontos indevidos dos valores de sua aposentadoria, o qual foi devidamente reconhecido na r. sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação
cível
para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

Julgo prejudicada a
remessa necessária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)